Tribunal: TJDFT
Processo: 0715045-13.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO AO TEMPO DA PETIÇÃO INICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PROCESSO ANULADO.

I. A matéria devolvida centra-se no exame do (des)acerto da extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330 e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da ausência de planilha discriminada do débito com a dedução dos juros contratuais das parcelas vincendas.
II. Para que a ação de busca e apreensão de veículos seja admitida basta comprovar a existência de contrato de alienação fiduciária em garantia e a notificação formal do devedor sobre sua inadimplência (Decreto-Lei 911/1969, art. 3o).
III. No caso concreto, a parte autora teria sido intimada a emendar a petição inicial para instruí-la com aludida planilha, a qual não é indispensável à propositura da demanda, senão pode ser útil ao julgamento.
IV. Sendo assim, a extinção do processo, por indeferimento da petição inicial à míngua desse documento (“error in procedendo”), fere os princípios da cooperação judiciária, primazia pela resolução do mérito e da efetividade da prestação jurisdicional.
V. Apelação provida. Processo anulado a partir da decisão de emenda à petição inicial (Código de Processo Civil, artigos 281 e 282, §§ 1o e 2o, a “contrario sensu”).